Tribunal: CARF
Processo: 13886.001937/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001937/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ELTON ANDREIS WITKOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 29 e seguintes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001937/2008-91
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001937/2008-91

com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Fisica Suplementar, relativo ao ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 9.449,00, multa de oficio de R$ 7.086,75 e juros de
mora de R$ 2.711,86 (calculados até 30/09/2008).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 31), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2005, Exercício 2006, decorrente de glosa de deduções indevidas a título de
despesas médicas por falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 08/10/2008, anexa às fls 01 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido por DRF /
PCA/ ARF - AMERICANA, em 03/11/2008, às fls. 66.
O autuado requer o cancelamento da presente Notificação de Lançamento, alegando que
efetuou deduções das despesas médicas, cujo pagamento foi efetuado em espécie, tendo
apresentado à fiscalização como comprovantes dos dispêndios os recibos devidamente
preenchidos e emitidos pelos profissionais que prestaram os serviços, conforme
determina a legislação vigente.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e aquelas ofertadas
por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida,
adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de primeira instância, que se
passa a transcrever:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a título de despesas médicas, incorridos durante o ano-calendário, como
dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “a” da Lei n° 9.250/95:
Art. 8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001937/2008-91

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; “
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, (grifo
nosso).
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Vale observar que, em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que
contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC, a especificação dos pagamentos
efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e a identificação do
beneficiário dos mesmos.
As informações exigidas por lei discriminadas no recibo são importantes para identificar
se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos seus
dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de renda é
legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Todavia, a apresentação de recibos não constitui prova absoluta de pagamento de
serviços realmente prestados pelo profissional que os emitiu e a convicção de sua
veracidade deve pautar-se no conjunto de elementos probatórios coletados pelo auditor
no decorrer da ação fiscal.
Destarte, a prova definitiva e incontestável da prestação de serviços de saúde é feita
com a apresentação de documentos que comprovem a sua realização, como radiografias,
receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras,
fichas clínicas, bem como de documentos que corroborem o efetivo pagamento, como a
transferência de numerário. A apresentação de recibos, por si só não tem esta
capacidade.
Cabe ressaltar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas relativas a
pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos, dentistas,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001937/2008-91

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o contribuinte e o
profissional de saúde, mas também o fisco, devendo o interessado acautelar-se na
guarda de elementos de prova da efetividade do serviço prestado e do pagamento
efetuado.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de oficio, como
disciplina o §3° art II, do Decreto-Lei n° 5.844/43:
Art II Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 3 Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O pagamento em dinheiro / moeda corrente serve muito bem para quitar um débito.
Todavia, comprová-lo junto a terceiros, constitui tarefa árdua. Não obstante o fato de o
contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade do pagamento
através de cheques nominais, transferências com identificação do beneficiário ou outros
elementos de convicção.
Examinando se a impugnação acostada aos autos às fls. 01 e seguintes, bem como os
documentos anexos às fls. l3 / 44, verifica-se que o contribuinte não agregou
documentos que comprovem o efetivo pagamento das despesas médicas, cuja dedução é
pleiteada.
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe ao
contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em suas
declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Provas que
devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a corroborar cabal e
inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
A autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela legislação e exigiu a
comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento, uma vez que é do
contribuinte o ônus desta comprovação. Assim, não tendo havido a apresentação de
documentos hábeis a demonstrar o que se exige, é de se manter a glosa efetuada.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001937/2008-91

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital